Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-26.2015.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000868-26.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRECIAÇÃO EM CONJUNTO – OFERTADA POR AMBOS OS LIGANTES – ASPECTOS LIGADOS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ÚNICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022, INCISOS I, II, III, DO CPC – SEM OS VÍCIOS APONTADOS. Embargos declaratórios rejeitados.

(1)- Residindo embargos declaratórios patrocinados pelas partes constantes do polo ativo e do polo passivo, existindo pontos comuns, devidamente fundamentados, pode residir em julgamento único e simultâneo num só posicionamento judicial pertinente as questões trazidas. (2)- Não se fala em ausência de fundamentação quando, conquanto concisa a decisão oral proferida no julgamento, se apresenta o suficiente para firmar o posicionamento adotado pelo julgador perante o colegiado. Tanto suficiente e claro que restou apreciado e seguido por outros integrantes, traduzindo em tese vencedora quando do julgado embargado. (3)-Inexistindo os vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tratando-se de típico caso em que se pretende novo julgamento meritório do direito tratado, os embargos declaratórios soçobram.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos declaratórios interpostos por JOSE PUPIM e OUTRA na ação cautela cautelar proposta por BASF S/A em face de JOSE PUPIM e VERA LUCIA CAMARGO PUPIM. A sentença de piso, fazendo suas razões julgou procedente o pedido e condenou os embargantes nos custos do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado dado a causa. Interposto recurso apelação cível, a sentença foi confirmada em parte já que, no que tange a verba honorária foi reduzida para R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Afirmam os embargantes que o acórdão é omisso eis que, embora reduzindo o valor dos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa que consignava no montante aproximado de R$ 278.900,37 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos reais, trinta e sete centavos), para tão somente R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais), não esta fundamentada e, desta forma, merece o esclarecimento necessário, em cumprimento do disposto no inciso V, do § 1°, do Art. 489 do Código de Processo Civil.

Pretenderam, neste contexto, que o Tribunal, sanando a omissão, manifeste expressamente sobre a questão tratada, em obediência ao prescrito nos artigos 85 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, nos termos das Súmulas 282 do STF e 98 do STJ, para fins de interposição de recursos extremos.

Por seu turno, compareceu, de igual forma, o advogado EVALDO REZENDE FERNANDES, detentor dos direitos em relação à verba de sucumbência, para anotar omissão visto que não observou o percentual estabelecido pelo Código de Processo Civil e cuja fixação deve atender o arbitramento entre 10 a 20 por cento sobre o valor atualizado dado a demanda. Na oportunidade, em data de 22/09/2015, deu a causa o valor de R$ 1.394.501.86 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos). (ID-20813457).

Questionou, por outro aspecto, a continuação do julgamento pelo quorum ampliado em face de a decisão a respeito desta questão não ser unânime, em obediência ao prescrito no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento; providências de estilo; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator Designado).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na espécie, a questão do arbitramento dos honorários, não agradando nem a ‘gregos’ nem a ‘troianos’, ambos interpuseram embargos de declaração para os esclarecimentos necessários. Embora se tratem de alegações diversas, vendo ambos os recursos internos, guardam dose de questão prejudicial de um em relação a outro. Neste contexto, a boa técnica processual de julgamento, impõe que ambos devem ser vistos, analisados, e apreciados simultaneamente. Por outro lado, como registrou o advogado agravante, julgamento com quorum ampliado, artigo 942 do CPC, merecerá, por conseqüência, todos os demais atos subseqüentes e nestes incluídos os embargos declaratórios também serão apreciados desta forma. O quorum simples, câmara ordinária foi exaurido quando neste não residiu decisão unânime e passou a ser através do quorum qualificado, ficando aqui o registro inicial.

Deve ser visto, em seqüência, para melhor elucidação da questão, que se trata de uma ação cautelar e não processo de conhecimento. E, nesta ação procurou a BASF S/A, fazendo as razões de fato e de direito, por força de ser credora de uma CPR, ajuizou ação cautelar de seqüestro de 18,226,4 arrobas de algodão que se encontrava nos Armazéns, estes localizados na cidade de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, sendo a ação proposta na Comarca de Juscimeira com expedição de Carta Precatória para o correspondente ato processual almejado. Na oportunidade, em data de 22/09/2015, deu a causa o valor de R$ 1.394.501.86 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos). (ID-20813457).

Vistos os aspectos preliminares elucidativos da questão posta sob o crivo jurisdicional, a princípio, deve visto que os embargos de declaração, dentro dos requisitos basilares e que, somente em raríssimas exceções, comporta dose de flexibilidade, a rigor do art. 1.022, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil, somente se apresenta juridicamente viável quando a sentença ou o acordo padecer dos vícios para esclarecimento de obscuridade, para eliminar contradição, suprir omissão e corrigir eventual erro material.

No caso em apreço, realmente, vendo a decisão em todo o seu contexto, no que tange aos embargos interpostos pelos recorrentes, JOSÉ PUPIM e esposa, a decisão foi de forma sucinta, esclareceu, de forma suficiente o porquê do convencimento do seu prolator e, desta forma, não reside ambigüidade jurídica a ponto de considerá-la omissa.

Quando da decisão, merece registro que o voto divergente que foi seguido por outro membro desta colenda câmara foi enfático em registrar que o processo cautelar, não tem conteúdo econômico, não havendo como aferir valor aritmético da causa ou seu valor econômico. Fundamentou a decisão que a única situação, tratada naquela ação de arresto, foi manter a coisa até que, no processo principal, torne definitiva, com a conversão da medida cautelar em garantia do que seria exigido cobrar no processo principal em relação à CPR em comento.

Dessa forma, aplicou-ser a condenação equitativa, dentro do recomendado pelo § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Bem explicitado restou no voto embargado:

‘(...) quando se trata de um processo cautelar, cuja finalidade é manter tão somente o bem seqüestrado, arrestado, para que no futuro, seja entregue à parte, realmente não reside sucumbência na acepção da palavra, dessa forma, entendo que, nesses casos, nos honorários deve ser aplicado o § 8o, do art. 85, do CPC, com razoabilidade e proporcionalidade, até por uma questão lógica. (...) Assim, vejo razoabilidade e proporcionalidade, pela natureza da demanda. Por isso, divergindo do eminente relator e fixando em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais, esses honorários, é como tenho votado.Assim entendo que não é caso de ser aplicado no processo cautelar o art. 85, parágrafo 2o do CPC, até porque, somando a isso o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. (sic).

Por razoável e proporcionalidade, quanto o bastante para definir que, em relação aos trabalhos desenvolvidos pelo advogado adverso no processo, o valor está adequado, correto e justo para remuneração condigna ao profissional do direito. Qualquer acréscimo, em que pesem os argumentos vertidos pelos embargantes Senhor PUPIM e esposa, nada acrescentariam.

Por outro lado, não se pode deixar de anotar que, decisão sucinta, feita oralmente, como é o caso em apreço, não é sinônimo de falta de fundamentação. Desde que a decisão, conquanto de forma resumida, esclarece o posicionamento do julgador em relação ao assunto, quando o bastante para registrar o exato cumprimento do estabelecido no art. no inciso V, do § 1°, do Art. 489 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o órgão jurisdicional não é de consulta e, neste viés, não está obrigado o magistrado responder todas as indagações necessárias a respeito do seu convencimento; quando o bastante que, analisando o caso concreto, dê o desiderato de acordo com o seu convencimento não restando, por isso, lesão ao que prescrevem os artigos 85 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, dispositivos citados ofendidos para fins e efeitos de submeter à questão perante o colendo STJ ou STF, conforme entender a parte embargante.

Aliás, de bom alvitre, no caso em comento, em adendo ao que já restou positivado na fundamentação anterior que, de acordo com o art. 1025 do Código de Processo Civil, este consagrou a idéia do pré-questionamento ficto, ‘verbis:

‘Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. (art. 1025, CPC)’.

Vale dizer; de acordo com o vigente diploma processual civil, na dicção do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração, independente do que o tribunal decidir a respeito, já é suficiente para pré-questionar a matéria., Basta que se leia a parte final do citado dispositivo: ‘ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’.

Desta forma, o que se pretende os embargantes Senhor PUPIM e esposa é que o Tribunal profira um novo julgamento a respeito do tema o que se apresenta juridicamente inviável em sede de embargos de declaração que, por números claros, anota a possibilidade de tal expediente processual tão somente quando a sentença ou o acórdão padecer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Em seqüência, enveredando-se nos embargos de declaração utilizados para apontar omissão da do venerando acórdão quando este, a rigor do entendimento do relator e seguido por outro membro desta colenda Câmara Cível, para aplicação, no caso, o princípio da equidade nos termos do § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil e, nesta toada pretender a aplicação dos percentuais estabelecidos pelo seu § 2o, em verdade, não esta sendo apontados os vícios elencados pelos incisos I, II, III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante as correntes doutrinárias e jurisprudenciais, constata-se que a utilização dos embargos de declaração não são o instrumento processual adequado para revisar orientação do órgão julgador que, à época da sua prolação, foi feito de acordo com o livre convencimento do magistrado e, naquela oportunidade, em decisão fundamentada, dando seu posicionamento jurídico a respeito da questão recursal. À exemplo do já delineado quando da apreciação dos embargos suscitados pela parte contrária, tal decisão está fundamentada e, neste contexto, de forma clara, o julgador deu o seu posicionamento.

Neste viés, sem mais delongas, os embargos de declaração tem seus limites específicos estabelecidos pelo ordenamento processual vigente (omissão, obscuridade, contradição e conserto de erro material), não sendo via recursal para questionamento do julgado ou ir contra o posicionamento do julgador o que traduz, em verdade, pretensão de trazer novamente à baila novo julgamento que atenda a seus interesses.

Para emoldurar esta decisão, a respeito de ambos os temas trazidos pelos embargantes, trazer, em seqüência, os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais.

Sobre o tema eis a lição de Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2a ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 304:

"A teor do art. 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade no provimento jurisdicional. Consiste a omissão no silêncio do órgão julgador sobre o tema ou argumento suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público. Também configura omissão a inércia do órgão julgador diante da matéria apreciável de ofício. Padece de obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível."

Bem a propósito da questão:

‘RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO (...) 2. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...) (STJ/REsp 1399143/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. EXAME DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. (...). (STJ/AgInt no REsp 1581885/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/16, DJe de 14/09/2016)’.

No mesmo sentido colaciono decisões dos colendos Tribunais de Justiça Mineiro e Gaúcho, ostentando os seguintes julgados:

‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL - DESNECESSIDADE. 1 - Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material. 2 - Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção expressa a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica nele tratada. 3 - Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cv 1.0240.15.000113-1/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a oposição de embargos de declaração, ainda que para fins de pré-questionamento, devem estar presentes os requisitos previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal pertinente à matéria devolvida não caracteriza omissão, pois o juízo não está limitado aos argumentos apresentados pelas partes, devendo aplicar ao caso concreto os adequados para a composição da lide, nos moldes do artigo 371 do CPC, que consagra o princípio Persuasão Racional do julgador. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ/RS, Embargos de Declaração No 70074739608, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/08/2017)’.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os argumentos veiculados nos embargos de declaração opostos na origem contra o aresto local não consistem na indicação de nenhum dos vícios de expressão (a saber, omissão, obscuridade ou contradição), mas representam tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à validade do laudo pericial produzido e sua suficiência para comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor depende de reexame de fatos e provas, o que é obstado na via especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 749.327/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2016)’.

Com estas considerações, ausentes os vícios processuais que elencam a possibilidade de revisar o julgamento através dos embargos declaratórios, rejeito-os de uma só assentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021